Tribunal: TJES
Processo: 5002930-25.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002930-25.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: THIAGO FAE SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5002930-25.2025.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS;

RECORRIDO: THIAGO FAE SANTOS;

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE VOO QUE ACARRETOU PERDA DE CONEXÃO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NÃO PROGRAMADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA REQUERIDA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. REJEITADA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV, CF). MÉRITO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE QUE SE CONFIGURA COMO FORTUITO INTERNO, INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL, NÃO AFASTANDO A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA TRANSPORTADORA (ART. 14 DO CDC). COMPANHIA AÉREA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A DEVIDA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL (ALIMENTAÇÃO, REACOMODAÇÃO) AO PASSAGEIRO, CONFORME RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. CONSUMIDOR FORÇADO A ADQUIRIR NOVA PASSAGEM AÉREA DE OUTRA COMPANHIA, ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, PARA CHEGAR AO DESTINO E CUMPRIR COMPROMISSOS PROFISSIONAIS. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO, DIANTE DO TOTAL DESCASO E DESAMPARO AO PASSAGEIRO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$3.000,00) FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS INTEGRAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO DO RELATOR

Trata-se de
Recurso Inominado Cível
interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
THIAGO FAE SANTOS
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.160,77 (três mil, cento e sessenta reais e setenta e sete centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Preliminar: Falta de Interesse de Agir

A recorrente suscita, em sede preliminar, a carência da ação por falta de interesse processual, ao argumento de que a parte autora não comprovou ter buscado uma solução extrajudicial prévia.

Tal preliminar deve ser sumariamente
rejeitada
.

O ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), não sendo imposto ao consumidor o esgotamento da via administrativa como condição para o ingresso em juízo, conforme acertadamente decidiu o juízo
a quo
.

A simples recusa da companhia aérea em prestar a devida assistência no momento do evento danoso (o atraso) já configura a pretensão resistida, tornando plenamente necessária e útil a tutela jurisdicional.

Rejeito
, pois, a preliminar.

2. Do Mérito

No mérito, a r. sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo G3 1491 (Vitória -> Congonhas) em 04/11/2024, que resultou na perda da conexão do autor (Congonhas -> Rio de Janeiro), o qual se viu forçado a adquirir nova passagem de outra empresa para honrar compromissos profissionais.

A recorrente (GOL) centra sua defesa na tese de
força maior
, alegando que o atraso decorreu de "manutenção extraordinária e não programada" na aeronave , o que excluiria sua responsabilidade, nos termos do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Contudo, a tese não prospera.

A relação jurídica em tela é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Conforme jurisprudência pacífica, a necessidade de manutenção não programada da aeronave
não se caracteriza como caso fortuito ou força maior
(fortuito externo), mas sim como
fortuito interno
. Trata-se de fato inerente ao próprio risco da atividade empresarial (transporte aéreo), que não tem o condão de romper o nexo de causalidade nem de afastar a
responsabilidade objetiva
da fornecedora, prevista no art. 14 do CDC.

Ademais, a falha na prestação do serviço foi dupla. Além do atraso em si, a recorrente
não comprovou
ter prestado a devida assistência material ao passageiro (reacomodação, alimentação, comunicação), conforme exigido pela Resolução nº 400/2016 da ANAC.

A recorrente alega ter ofertado reacomodação, que teria sido negada pelo autor. Todavia, cabia à empresa, diante da inversão do ônus da prova corretamente aplicada, demonstrar cabalmente tal oferta, ônus do qual não se desincumbiu. Ao contrário, o recorrido comprova que, diante do desamparo e da ausência de solução, foi compelido a adquirir, por conta própria, nova passagem aérea no valor de R$3.160,77, para mitigar seus prejuízos profissionais.

Portanto, o
dano material
é manifesto e deve ser ressarcido integralmente, como determinou a sentença.

Quanto ao
dano moral
, este também restou configurado. A recorrente invoca precedentes do STJ no sentido de que o mero atraso de voo não gera dano moral presumido.

Ocorre que o caso em tela não trata de "mero atraso". Trata-se de atraso com perda de conexão, seguido de
total omissão na prestação de assistência material
, deixando o consumidor à própria sorte no aeroporto, tendo que desembolsar valor elevado para conseguir seguir viagem e tentar salvar seus compromissos.

Essa situação – o descaso, a angústia e a frustração – ultrapassa, em muito, o mero dissabor do cotidiano, configurando falha grave na prestação do serviço e justificando a reparação moral. O valor de R$3.000,00 mostra-se razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não merecendo minoração.

Por fim, deixo de analisar o pedido de majoração dos danos morais formulado pelo recorrido em sede de contrarrazões, por manifesta inadequação da via eleita, visto que não foi interposto recurso próprio para tal fim.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente (GOL LINHAS AEREAS S.A.), parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5002930-25.2025.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS;

RECORRIDO: THIAGO FAE SANTOS;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO DE 2 HORAS. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO DANOS MORAIS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
adquiriu passagens aéreas com a requerida, cujo itinerário previa embarque no dia 04/11/2024, com saída de Vitória (VIX), conexão em Congonhas (CGH) e destino final no Rio de Janeiro (SDU), sob o localizador nº SYBDIX. Apesar de chegar com antecedência ao aeroporto, o primeiro voo sofreu atraso de 56 minutos, o que impossibilitou a conexão com o segundo trecho. Diante da omissão, adquiriu nova passagem com outra companhia (Latam), conseguindo embarcar às 21h20 e chegando ao destino com mais de duas horas de atraso, o que comprometeu significativamente sua programação profissional.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) Condenar a ré ao pagamento do valor R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.160,77 (três mil cento e sessenta reais e setenta e sete centavos), em favor da parte requerente, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

Irresignada, GOL LINHAS AÉREAS interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o atraso se deu por manutenção emergencial, além de afirmar a inexistência de danos materiais morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Ratifico a rejeição da preliminar de interesse de agir, já rejeitada pelo Juízo de Origem.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, ao menos em parte.

No que diz respeito aos danos materiais, restou comprovado nos autos que a passagem adquirida foi necessária ao Recorrido para que completasse seu percurso. Como bem frisou o Juízo de Origem:

Destaca-se, que a companhia aérea não apresentou qualquer comprovação de que tenha prestado assistência material ao passageiro, conforme exigido pela Resolução nº 400/2016 da ANAC. Em especial, não demonstrou ter ofertado reacomodação imediata, alimentação, comunicação ou alternativa compatível ao transporte originalmente contratado. Pelo contrário, o autor enfrentou longa espera em filas (id 62163799), sem informações ou suporte adequado.

Diante da omissão da ré, o autor se viu forçado a adquirir, com recursos próprios, nova passagem aérea junto à companhia Latam (id 62163797), no valor de R$ 3.160,77 (três mil cento e sessenta reais e setenta e sete centavos), para conseguir dar continuidade à sua viagem, embora com mais de duas horas de atraso em relação ao plano original. Tal fato caracteriza prejuízo financeiro direto, devidamente comprovado, ensejand
o a reparação dos danos materiais, nos termos dos arts. 402 e 944 do Código Civil.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença quanto aos danos materiais. Já em relação aos danos morais, respeitosamente discordo da conclusão do Juízo de Origem.

Sem maiores delongas, não houve comprovação de danos para além do próprio aborrecimento, além do que a improcedência está em consonância com a resolução 400 da ANAC, que prevê necessidade de assistência material ao passageiro apenas em atrasos superiores a 4 horas. Por ter o Autor sofrido um atraso de 2 horas, entendo que não é o caso de indenização por danos morais, merecendo reforma a sentença neste ponto para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral. Sem custas e honorários.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.